Tribunal: STF
Processo: AI 668533
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.